Tribunal: TJMT
Processo: 1012512-57.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012512-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA FERNANDES - CPF: 847.114.501-49 (EMBARGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), A. M. F. M. (EMBARGADO), ELAINE CRISTINA FERNANDES - CPF: 847.114.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 NÃO DEMONSTRADOS PREQUESTIONAMENTO - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa com a finalidade de emplacar a tese vencida anteriormente em sede do acórdão embargado.

2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 152999672, contra o acordão de ID: 152087667, no julgamento do Agravo Interno ID: : 39684157, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 136686685, que decotou da sentença os danos morais fixados e mantendo obrigação de custear, integralmente, o tratamento da parte autora para o transtorno do espectro autista – TEA, em especial com a contínua assistência de psicologia Análise Aplicada de Comportamento – ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional, Equoterapia, Musicoterapia e Psicomotricidade, conforme documentos médicos (ID. 53122860), sem que haja limite de sessões; E em face de sucumbência em parte da parte autora, fixou sucumbência reciproca das partes em 20% do valor da causa, devidos 10% por cada parte ao patrono da parte adversa.

Em resumo, a razões de ID: 152999672 repisa os argumentos vertidos agravo interno dando ênfase na: (i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento que a decisão afronta o art. 10 e 12 da Lei n. 9656/98, opondo os presentes embargo, afim de prequestionar a matéria

Contrarrazões ausentes.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 152999672, contra o acordão de ID: 152087667, no julgamento do Agravo Interno ID: : 39684157, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 136686685, que decotou da sentença os danos morais fixados e mantendo obrigação de custear, integralmente, o tratamento da parte autora para o transtorno do espectro autista – TEA, em especial com a contínua assistência de psicologia Análise Aplicada de Comportamento – ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional, Equoterapia, Musicoterapia e Psicomotricidade, conforme documentos médicos (ID. 53122860), sem que haja limite de sessões; E em face de sucumbência em parte da parte autora, fixou sucumbência reciproca das partes em 20% do valor da causa, devidos 10% por cada parte ao patrono da parte adversa.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; de que o tratamento da parte autora para o transtorno do espectro autista – TEA, em especial com a contínua assistência de psicologia Análise Aplicada de Comportamento – ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional, Equoterapia, Musicoterapia e Psicomotricidade, conforme documentos médicos (ID. 53122860), sem que haja limite de sessões.

Na verdade, perquirindo os autos, anota-se que a embargante, fazendo suas razões em sede deste instrumento pretende nova discussão meritória para emplacar sua tese que, anteriormente, não foi acolhida no acórdão objurgado, aspecto que transcende os limites dos embargos de declaração permitido pelo artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil e, neste viés, tendo os recursos próprios, não serve para corrigir eventual erro no julgamento do recurso ou para sanar eventual injustiça. Neste viés, a irresignação da parte embargante deve ser demonstrada tão somente através do recurso apropriado na espécie, e não de uma reedição das alegações anteriores que, vistas e analisadas, não foram contempladas pelo acórdão embargado.

È importante ressaltar que o objetivo principal dos embargos de declaração não é mudar a decisão do juiz ou acórdão, possibilidade remotamente existente quando o vício apontado pode mudar o julgado, o chamado efeito infringente. Portanto, perfeitamente esclarecido os motivos pelo qual a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, ao julgar o recurso aviado, fazendo suas razões de fato e de direito, chegou àquela conclusão meritória recursal, ausentes estão os requisitos identificados na espécie, não merecem acolhimento.

Diz mais a jurisprudência, sem discrepar:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 723.162/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21.02.2008, DJ 03.03.2008 p. 1)’. (fonte sítio do STJ).

‘PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 469.361/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)’ . (fonte sítio do STJ).

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO. CÓPIA. ÔNUS DO ADVOGADO. 1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 535 do Código de Processo Civil a inquinar o acórdão embargado. 2. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, compete à parte zelar para que a procuração conste dos autos do recurso no momento da sua interposição. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 22/04/2014)’ . (fonte sítio do STJ).

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação aos arts. 10 e 12 da Lei n. 9656/98.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, conheço e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023